Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARI ESTÁCIO DA SILVA em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) de seus proventos de aposentadoria em cumprimento de sentença requerido por CLÁUDIO LACERDA DE MENEZES. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403